Tribunal: TJSP
Processo: 2041288-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de penhora, diretamente na fonte pagadora, dos vencimentos do executado – Impossibilidade – Verbas de natureza alimentar – Inteligência do art. 833, IV e § 2o, do CPC/2015 - Decisão de indeferimento mantida – Recurso não provido.